Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715375-70.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. C. D. S. C. D. V. APELADO: H. C. D. V. B. D E S P A C H O Intime-se a apelante para comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator